Tribunal: TJDFT
Processo: 0018809-44.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Vistos etc. O processo encontra-se em fase de julgamento de embargos de declaração. Antes de analisar o mérito recursal e tendo em vista a certidão de ID 13516024, intimem-se as partes para que se manifestem e requeiram o que entender de direito. Prazo: 15 (quinze) dias. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora